Tribunal: TJSP
Processo: 1001116-44.2019.8.26.0168
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário ou concessão de aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de males em coluna – Pedido julgado procedente, para condenar o INSS à concessão de auxílio-doença previdenciário – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é sede de Vara Federal – Atividade jurisdicional atípica

Ementa:
Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença previdenciário ou concessão de aposentadoria por invalidez, em face de incapacidade para o trabalho decorrente de males em coluna – Pedido julgado procedente, para condenar o INSS à concessão de auxílio-doença previdenciário – Ação processada e julgada na Justiça Estadual em comarca que não é sede de Vara Federal – Atividade jurisdicional atípica – Art. 109, § 3o, da Constituição Federal – Existência de ação anterior, com identidade de partes, pedidos e causa de pedir (mesma moléstia), julgada parcialmente procedente para conceder auxílio-doença previdenciário ao autor – Apelação, nesses autos, conhecida e julgada pelo E. TRF da 3o Região – Competência recursal da Justiça Federal – Determinação de encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Não conheço do recurso e determino o encaminhamento dos presentes autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881793
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001116-44.2019.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante MILTON
CESAR DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram o encaminhamento dos autos ao E.
Tribunal Regional Federal da 3a Região. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1001116-44.2019
RECORRENTE:
Juízo ex officio
APELANTE:
Milton Cesar da Silva
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Dracena 1a Vara Cível
VOTO No 25.269
Pretensão de restabelecimento de auxílio-doença
previdenciário ou concessão de aposentadoria por
invalidez, em face de incapacidade para o trabalho
decorrente de males em coluna Pedido julgado
procedente, para condenar o INSS à concessão de
auxílio-doença previdenciário
Ação processada
e julgada na Justiça Estadual em comarca que não
é sede de Vara Federal
Atividade jurisdicional
atípica Art. 109, § 3o, da Constituição Federal
Existência de ação anterior, com identidade de
partes,
pedidos
e
causa de pedir (mesma
moléstia), julgada parcialmente procedente para
conceder auxílio-doença previdenciário ao autor
Apelação, nesses autos, conhecida e julgada pelo
E. TRF da 3o Região
Competência recursal da
Justiça
Federal

Determinação
de
encaminhamento dos autos ao Egrégio Tribunal
Regional Federal da 3a Região.
Não
conheço
do
recurso
e
determino
o
encaminhamento dos presentes autos ao Egrégio
Tribunal Regional Federal da 3a Região.
RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do autor contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
3
r. sentença de fls. 302/307 que, em ação visando à reativação de
auxílio-doença previdenciário ou à concessão de aposentadoria por
invalidez, julgou procedente o pedido para condenar o INSS ao
restabelecimento de auxílio-doença previdenciário, pelo prazo de
seis meses, com termo inicial fixado na data do laudo pericial, pois a
juíza de primeiro grau entendeu comprovada a incapacidade total e
temporária para os males em coluna.
A
r.
sentença
também
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício (fl. 306), ordem cumprida pela autarquia (fls. 384/385).
Recorre o autor, pugnando pela fixação do
termo inicial da benesse na data da cessação do auxílio-doença
precedente (19.10.2018) que deverá perdurar até a expedição de
certificado de reabilitação profissional
, já que, por se tratar da
mesma moléstia, a continuidade do estado incapacitante é
presumida. No mais, sustenta estar total e permanentemente
incapacitado para o labor habitual. Nesse aspecto, destaca sua
idade avançada (53 anos), a permanência em gozo de auxílio-
doença por 13 anos e o surgimento de nova moléstia (doença de
Crohn). Requer, pois, a conversão do auxílio-doença em
aposentadoria por invalidez a partir de 11.11.2019, data em que
ficou ciente dessa doença. Pede a procedência do pedido e,
subsidiariamente, a nulidade da sentença por cerceamento de
defesa, com o encaminhamento dos autos ao perito para fins de
apreciação da impugnação apresentada, apontando, também, a
necessidade de abertura de prazo para apresentação de alegações
finais (fls. 315/322).
Sem contrarrazões (fl. 390).
Encaminhados os autos ao E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
4
Regional Federal da 3a Região, foi declarada a incompetência
daquela Corte para julgamento do recurso, determinando-se a
remessa a este E. Tribunal, ao argumento de que a demanda
ostenta natureza acidentária (fls. 392/393).
FUNDAMENTO E DECIDO.
Respeitado o entendimento firmado pelo
Egrégio TRF da 3a Região, a meu ver, não cabe a este E. Tribunal a
análise e julgamento do feito.
Ação ajuizada contra o Instituto Nacional do
Seguro Social, visando ao restabelecimento de auxílio-doença
previdenciário, NB 31/560.710.810-0 (fls. 06 e 245), ou à
concessão de aposentadoria por invalidez.
Da leitura atenta da petição inicial, verifica-
se que o autor moveu ação intitulada “AÇÃO ORDINÁRIA DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO
COM
ANTECIPAÇÃO
DE
PERÍCIA E TUTELA” (fl. 01), em que alega ser portador de males
em coluna, “doença de natureza crônica e degenerativa” (fl. 02).
Além disso, ao elencar os requisitos para os
benefícios pretendidos, defende a comprovação da carência,
silenciando sobre o nexo causal (fls. 04/05).
A perícia médica oficial, por sua vez, diante
do relato do obreiro que teria se lesionado durante o serviço (fl. 210),
concluiu pela não comprovação da origem laboral da moléstia (fls.
215/216):
Mediante os elementos obtidos nesta perícia
médica, neste momento, é possível se concluir:
- Há incapacidade total e temporária para as
atividades habituais por 6 meses.
- Não é possível se estabelecer, através dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
5
elementos desta perícia nexo de causalidade ou concausalidade entre
as lesões e as atividades laborais.
(...)
Em resposta ao quesito 4 de fl. 221, o
jurisperito informa que as doenças diagnosticadas (dorsalgia,
transtornos dos discos intervertebrais, emagrecimento e hipertensão
arterial sistêmica fl. 214) são crônicas e degenerativas.
A sentença, então, respeitando a natureza
não acidentária da ação e diante das conclusões periciais, sequer
envereda pela análise do nexo causal. Pelo contrário, reconhece a
existência de prova da carência exigida por Lei e defere,
expressamente, a concessão de auxílio-doença previdenciário (fl.
305).
O segurado, ao recorrer, não só não
contesta a origem degenerativa de suas lesões, mas também
introduz uma nova moléstia (doença crônica digestiva, de natureza
claramente
extralaboral)
para
justificar
a
concessão
de
aposentadoria por invalidez (fls. 320/321).
Como se vê, a presente ação e a r. decisão
terminativa se mostraram indubitavelmente previdenciárias.
Nesse
aspecto,
vale
destacar
que
o
processo tramitou perante a Justiça Estadual, na 1a Vara Cível da
Comarca de Dracena, a qual não é sede de Vara da Justiça Federal,
significando dizer que foi exercida a competência jurisdicional atípica
conferida à Justiça Estadual, conforme o artigo 109, § 3o, da
Constituição Federal.
Todavia, encaminhados os autos à Justiça
Federal, houve a declinação de competência, por entender, o E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
6
TRF da 3a Região, que se trata de ação de natureza acidentária (fls.
392/393).
Assim, e diante da recusa da Justiça Federal
em conhecer da matéria, seria o caso de suscitar o conflito de
competência, encaminhando-se os autos ao Colendo Superior
Tribunal de Justiça, para dirimir a dúvida referente à competência.
Todavia, o presente caso possui uma
peculiaridade.
É que o autor informou a existência de
diversas ações anteriores, sendo que, na última (processo no
1002433-48.2017.8.26.0168), o benefício que se pretende, aqui,
restabelecer (NB 31/560.710.810-0) foi lá, também, reativado.
E, pela leitura da petição inicial dessa ação,
verifica-se que a moléstia nela discutida é a mesma dos presentes
autos (males em coluna), tendo o obreiro, contudo, conferido àquele
processo natureza acidentária (fls. 68/78, notadamente fl. 69).
O laudo pericial desses autos reconheceu o
nexo concausal (fls. 88/94, especialmente fl. 92, quesito “D”).
Todavia, a sentença dessa ação (fls. 95/99)
sequer adentrou na análise desse nexo, condenando o INSS ao
pagamento de auxílio-doença previdenciário, presentes seus
requisitos (dentre eles, a carência, conforme fl. 97).
Em decorrência dessa decisão, houve a
reativação do auxílio-doença previdenciário no 560.710.810-0 (fls.
153 e 155).
Inconformado, o INSS recorreu, tendo a
apelação sido encaminhada ao E. TRF da 3a Região, que, por sua
vez, mesmo diante do teor da petição inicial e do laudo pericial (que,
como dito, enveredaram na discussão do nexo causal), aceitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
7
competência e julgou o mérito daquela ação, não conhecendo do
reexame necessário e acolhendo em parte o apelo autárquico, para,
mantida a condenação ao benefício previdenciário, apenas ajustar
os consectários legais (fls. 157/165). O acórdão transitou em julgado
em 21.03.2019 (fl. 167).
Ora, na presente ação, como se viu, o
segurado busca novo amparo apenas em razão da cessação do
benefício reativado na ação imediatamente anterior, que acredita ter
sido suspenso prematura e indevidamente. Ou seja, busca a
manutenção dos efeitos da decisão anterior (de caráter previdenciário). Não há alegação de agravamento a
caracterizar modificação de ordem fática, especialmente de
agravamento decorrente do trabalho (até porque sua argumentação
é justamente no sentido de que ainda não se encontra em condições
de retornar ao labor), de modo que o quadro trazido aos autos é o
mesmo que aquele sustentado nos autos do processo no
1002433-48.2017.8.26.0168,
cuja
apelação,
repita-se,
foi
regularmente conhecida e julgada pela Justiça Federal.
Vale repisar que a presente ação tem
natureza indiscutivelmente previdenciária, à vista da petição inicial e
da r. sentença de que ora se apela, como visto.
Em suma, no tocante à presente apelação,
conquanto, regra geral, o caminho seja a suscitação do conflito de
competência, ante a recusa do C. Tribunal Regional Federal da 3a
Região de fls. 392/393, há, no caso, manifestação da Justiça
Federal, em ação pregressa conexa à presente, aceitando a
competência e reconhecendo a origem previdenciária dos males
aqui discutidos; com o que, excepcionalmente, devolvo, os autos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001116-44.2019.8.26.0168 -Voto no 25.269
8
Justiça Federal, para que, diante do acórdão de fls. 157/165 e da
natureza previdenciária desta ação, aprecie o mérito do presente
apelo.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO do recurso e determino, com nossas homenagens, a
remessa dos autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos acima.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR